Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706104-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0737863-42.2021.8.07.0001, liquidou a obrigação de pagar no valor de R$ 222.209,77 (duzentos e vinte dois mil duzentos e nove reais e setenta e sete centavos). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a necessidade de abatimento dos valores não pagos pelo emitente da cédula rural, ora agravado, referente aos valores compensados por meio da Lei no 8.088/90. Contudo, analisando os autos de origem é possível se verificar que o perito nomeado pelo Juízo efetuou os abatimentos referente à Lei 8.088/90, conforme resta consignado no ID 140474144, págs. 4, 5, 6 e 8 e manifestado nos esclarecimentos de ID 144021443. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual não conhecimento parcial do recurso, por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 14:33:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador